Tribunal: TJMT
Processo: 1041588-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041588-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 34.521.809/0001-80 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVANTE), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MENDES GARCIA SALES - CPF: 053.460.191-03 (AGRAVADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (AGRAVADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (AGRAVADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (AGRAVADO), FABIO DE ALENCAR KARAMM - CPF: 290.882.578-33 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 34.521.809/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO PREMATURA DE LAUDO COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO DO PRAZO DO ART. 477, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO
DECISUM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial complementar antes decorrido o prazo para manifestação das partes, obstando o exercício do contraditório técnico quanto aos cálculos de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação de laudo pericial antes do escoamento do prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1o) configura cerceamento de defesa apto a anular o ato judicial.

III. Razões de decidir

3. O contraditório substancial impõe que a ciência dos atos processuais seja acompanhada da real oportunidade de influir na convicção do julgador, sendo vedada a "decisão surpresa" ou a supressão de prazos legais cogentes. 4. A homologação do laudo
ante tempus
, sem aguardar o prazo legal para impugnações e esclarecimentos, constitui
error in procedendo
que vicia o ato por violação direta ao devido processo legal, impedindo o debate sobre questões fáticas complexas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"É nula, por cerceamento de defesa, a decisão que homologa laudo pericial antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 477, § 1o, do CPC, suprimindo das partes a faculdade de manifestação técnica prévia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SRM Exodus PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1024590-15.2023.8.11.0041, movido por
Globalmax Indústria Plástica Ltda. e Outros
., complementada pela decisão de embargos de declaração, que homologou o laudo pericial complementar apresentado nos autos.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por
cerceamento de defesa
. Argumenta que o magistrado homologou o laudo pericial complementar no dia 16/10/2025, data exata em que se iniciava o prazo para as partes se manifestarem sobre o referido documento (conforme publicação de 15/10/2025), suprimindo a oportunidade de impugnação técnica prevista no art. 477, §1o, do CPC.

Sustenta que a magistrada determinou o abatimento de um saldo de R$ 702.000,00, reconhecido em e-mail de 28/06/2023. Todavia, a agravante alega que tal saldo já foi integralmente utilizado nos meses seguintes (julho e agosto de 2023) para a quitação de parcelas específicas das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) no 603011, 634507 e 634509. Aponta extratos que demonstrariam as transferências para amortização da dívida, defendendo que novo abatimento configuraria enriquecimento sem causa (
bis in idem
).

Contesta a base de cálculo utilizada pelo perito para aferir o proveito econômico (diferença entre o valor cobrado e o valor da quitação). Aduz que o
expert
somou equivocadamente as colunas de saldo remanescente nas parcelas pagas de forma fracionada, inflando o valor supostamente "cobrado" (apontado como R$ 791.039,74). Defende que o valor cobrado deve corresponder ao valor efetivamente aceito para quitação, o que reduziria o proveito econômico para R$ 242.264,74 e, consequentemente, o valor dos honorários sucumbenciais.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para anular a decisão por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para afastar o abatimento dúplice e retificar a base de cálculo dos honorários.

A magistrada

a quo
prestou informações, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID n. 332541198).

Em contraminuta (ID n. 342448380) os agravados refutam a preliminar de nulidade, alegando ausência de prejuízo e pleno exercício do contraditório ao longo da demanda.

No mérito, defendem a manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem cuida-se de cumprimento de sentença.

O agravante insurge-se contra decisão que homologou laudo complementar pericial.

Pois bem.

Inicialmente, pre
sentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o cabimento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e o preparo,
conheço
do recurso interposto.

Em sede de
preliminar
, a instituição financeira alega a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que a magistrada
a quo
homologou o laudo pericial complementar no exato dia em que se iniciava o prazo para as partes se manifestarem.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à agravante.

A cronologia processual é objetiva e incontroversa: a intimação para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial complementar foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 15/10/2025, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte. Consequentemente, o prazo comum de 15 (quinze) dias, previsto no art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil, iniciou-se em
16/10/2025
, findando apenas em
05/11/2025
.

Todavia, a decisão agravada que acolheu integralmente as conclusões do
expert
e homologou os cálculos, foi proferida e registrada no sistema justamente no dia
16/10/2025
. Ou seja, a

magistrada de primeiro grau proferiu decisão de mérito sobre a liquidação no
primeiro dia do prazo legal
concedido às partes para o exercício do contraditório técnico.

O art. 477, § 1o, do CPC é cristalino ao dispor:

“Art. 477. (...)

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Não se trata, aqui, de mero formalismo ou de irregularidade sanável. A prova pericial, mormente em liquidação de sentença envolvendo complexos cálculos bancários, amortizações e imputação de pagamento, constitui o alicerce da convicção judicial. O contraditório, nessa fase, não se exaure na simples ciência do laudo, mas exige a efetiva oportunidade de impugnação, apresentação de pareceres e pedido de esclarecimentos
antes
da formação do convencimento do julgador.

No caso em pauta, o laudo complementar trouxe alterações substanciais ao cenário do cumprimento de sentença, definindo saldo remanescente, ratificando abatimentos controvertidos (o valor de R$ 702.000,00) e fixando a base de cálculo de honorários sucumbenciais. Ao homologar o laudo prematuramente, a juíza singular suprimiu uma fase procedimental indispensável, impedindo que a agravante apontasse, na origem, as inconsistências que agora traz em sede recursal.

Ressalte-se que a tese defensiva arguida em contraminuta, no sentido de que a ausência de prejuízo convalidaria o ato, dado que a agravante recorreu posteriormente, não se sustenta. O prejuízo é patente e inerente ao vício, pois a parte perdeu a oportunidade de influir na decisão do juiz natural da causa através do debate técnico prévio. Os embargos de declaração ou o presente agravo não são sucedâneos da manifestação prevista no art. 477 do CPC, tampouco servem para suprir a lacuna do contraditório na instância de origem.

Validar a decisão recorrida implicaria admitir que o perito judicial atue como julgador de fato, sem que suas conclusões passem pelo crivo crítico das partes e pela subsequente análise judicial fundamentada nas impugnações apresentadas.

Portanto, imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão por
error in procedendo
, decorrente do cerceamento de defesa.

A propósito, em caso análogo, assim decidiu este e. TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA
. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre esclarecimentos periciais complementares configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
art. 477, §§ 1o e 3o, do CPC assegura às partes o direito de se manifestar sobre o laudo e sobre esclarecimentos periciais, constituindo garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade da sentença quando ausente a intimação das partes para se manifestar sobre esclarecimentos do perito que possam influir no julgamento.
6. No caso, a omissão inviabilizou o exame das críticas técnicas formuladas pela apelante, relativas a aspectos centrais da avaliação, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido (...) Tese de julgamento: “
A ausência de intimação das partes para manifestação sobre esclarecimentos periciais complementares, em questões técnicas relevantes, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença
.
” (RAI n.

0000327-83.2009.8.11.0086,

Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 27.08.25)

Ante o exposto,
merece ser provido o recurso para acolher

a preliminar de cerceamento de defesa e
anular
a decisão, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que seja reaberto e restituído integralmente às partes o prazo para manifestação sobre o laudo pericial complementar, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade, resta
PREJUDICADA
a análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026